Tribunal: TJDFT
Processo: 0714161-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FESTIVOS. INADIMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de inadimplemento na execução do contrato de utilização de espaço para evento festivo (festa de 15 anos).
2. Os documentos de IDs 16144055, 16144056, 16144057, 16258746 e 16258731 (declaração de hipossuficiência, extrato de conta corrente, declaração de isenção de IRPF e CTPS) revelam a hipossuficiência da parte autora/recorrente, de modo a subsidiar a concessão de gratuidade de justiça. A mera juntada de números de processos judiciais, em que supostamente atua a autora/recorrente como advogada, não é suficiente para desabonar os documentos comprovantes de renda já citados. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
3. Ante a intempestividade da juntada da documentação de ID 16144054, não conheço da mesma.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A autora/recorrente alega o inadimplemento contratual da empresa/recorrida, pois teria locado espaço para festa em más condições higiênicas da cozinha, para utilização do buffet, além de não fornecer botijão de gás, mesmo tendo pago valor extra pela utilização da cozinha, em violação contratual, sendo-lhe devida multa no valor de R$ 1.000,00. Pretende, ainda, indenização por dano moral, por não ter disponibilizado a utilização de suíte do salão, em período anterior ao horário da festa, para maquiagem da debutante e suas amigas, o que teria gerado diversos transtornos e chateações.
6. Dispõe a cláusula oitava do contrato de locação e prestação de serviços (ID 16143630 – p. 2) o dever de entregar a cozinha limpa e em perfeitas condições de uso após a festa, sob pena de multa de R$ 1.000,00, do que decorreria, em tese, segundo pretende a Autora, a inversão da referida cláusula, na hipótese de sua não disponibilização, no mesmo estado, para utilização do buffet. No entanto, não há ofensa à referida disposição contratual, porquanto inexiste prova robusta que demonstre a precariedade higiênica por ocasião da entrega da cozinha para o serviço de buffet. Com efeito, ainda que o áudio da representante do buffet, ID 16143653, alegue sujeira da cozinha, tal informação acha-se isolada. Conforme foto de ID 16144029, o fogão, embora enferrujado, encontra-se em condição de uso. Ademais, não foi estipulada a obrigação de a ré/recorrida fornecer botijão de gás, o que não pode, portanto, lhe ser imputado. Outrossim, o buffet providenciou o botijão sem cobrança adicional, tampouco houve, em decorrência, o atraso noticiado do serviço de alimentação. Logo, a autora/recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. Ante a ausência de ato ilícito, não se há de falar em indenização, por dano moral.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça, que ora defiro.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.